Tribunal: TJSP
Processo: 2105376-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção prévia de executividade rejeitada – EC 113/21 - Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção prévia de executividade rejeitada – EC 113/21 - Limitação da atualização e o cálculo dos juros à Taxa Selic – Julgamento do RE 1.216.078/SP que permite Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal - Precedentes desta Corte – Decisão reformada, nessa parte - Adoção da data do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução como termo inicial à incidência de juros moratórios – Possibilidade – Excesso de exação apurado em embargos à execução, no qual se fez necessária a produção de prova pericial - Excesso decorrente da não exclusão da base de cálculo dos valores despendidos com os materiais empregados na obra – Encargos moratórios que não podem ser imputados à contribuinte – Decisão reformada – Recurso provido.